Tribunal: STF
Processo: RE 73919
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
JÚRI. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO. DESISTENCIA. SUA
HOMOLOGAÇÃO DEPENDE DA AUDIENCIA DA OUTRA PARTE. MOTIVAÇÃO. II.
AINDA QUE ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A DESISTENCIA DA
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS NÃO ERA DE SER DEFERIDA QUANDO,
MOTIVADAMENTE, DISSENTIU A DEFESA, A QUAL, COM O ATENDIMENTO, FICOU
EVIDENTEMENTE, CERCEADA, O QUE NÃO QUE A LEI.
III. EXEGESE DOS ARTS. 467 E 469 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.